Tribunal: STJ
Processo: 0337673-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1032927 - MG(2025/0337673-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PETERSON IVIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§
ART. 33,
4o, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de habeas corpus por considerá-lo impetração substitutiva de recurso próprio,
afastando, ainda, a existência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de
ofício.
2.
. A defesa sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar que
Fato relevante
ensejaram a apreensão de entorpecentes, alegando ausência de fundada suspeita e
inexistência de consentimento válido para o ingresso no domicílio, bem como requer,
subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
.
Lei n. 11.343/2006
3.
. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento
Pretensão recursal
do agravo regimental pelo órgão colegiado, a fim de superar o óbice processual e
apreciar o mérito das teses defensivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus impetrado como
sucedâneo de recurso próprio pode, excepcionalmente, ser conhecido, diante da alegação
de ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar (fundada suspeita, ingresso em domicílio e
e (ii)
consentimento para a diligência);
saber se, na via estreita do habeas corpus, é
possível reconhecer a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
, à vista de suposta ausência de dedicação do agente a atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA56970702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6640c6d2-0ddd-487c-a801-64b732c3ba01

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade,
mas a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, somente
se admitindo a superação desse óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica no caso concreto.
7. As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, reconheceram a presença de
circunstâncias concretas aptas a justificar a abordagem do paciente e o ingresso no
imóvel, com base no comportamento suspeito, em informações prévias sobre a prática de
tráfico de drogas e no consentimento para a realização da diligência, não se evidenciando
constrangimento ilegal manifesto nesse entendimento.
8. A revisão das conclusões das instâncias de origem quanto à existência de fundada
suspeita, à validade do consentimento e às circunstâncias das buscas exigiria o reexame
do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
corpus, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
9. O pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei de Drogas depende da análise de elementos fáticos relativos à dedicação do agente a
atividades criminosas, o que igualmente demanda incursão probatória ampla, não
admitida no âmbito do habeas corpus, ausente, ademais, qualquer ilegalidade flagrante
que autorize concessão de ofício.
10. Inexistindo situação excepcional que justifique a mitigação do óbice processual do
não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, permanecem incólumes
a decisão monocrática e as conclusões das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio somente pode ser
excepcionalmente conhecido quando demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se
configura na ausência de vício manifesto nas buscas pessoal e domiciliar reconhecidas
pelas instâncias ordinárias.
2. A verificação de fundada suspeita para abordagem, da validade do consentimento para
ingresso em domicílio e da incidência da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
demanda reexame de matéria fático-probatória, providência
Lei n. 11.343/2006
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; jurisprudência consolidada do STF e
do STJ acerca do não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56970702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6640c6d2-0ddd-487c-a801-64b732c3ba01

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6640c6d2-0ddd-487c-a801-64b732c3ba01

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1032927 - MG(2025/0337673-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PETERSON IVIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§
ART. 33,
4o, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de habeas corpus por considerá-lo impetração substitutiva de recurso próprio,
afastando, ainda, a existência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de
ofício.
2.
. A defesa sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar que
Fato relevante
ensejaram a apreensão de entorpecentes, alegando ausência de fundada suspeita e
inexistência de consentimento válido para o ingresso no domicílio, bem como requer,
subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
.
Lei n. 11.343/2006
3.
. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento
Pretensão recursal
do agravo regimental pelo órgão colegiado, a fim de superar o óbice processual e
apreciar o mérito das teses defensivas.
Documento eletrônico VDA56630255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:04
Código de Controle do Documento: 4765474b-09f8-41ce-aadd-dc8a6a3e05f9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus impetrado como
sucedâneo de recurso próprio pode, excepcionalmente, ser conhecido, diante da alegação
de ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar (fundada suspeita, ingresso em domicílio e
e (ii)
consentimento para a diligência);
saber se, na via estreita do habeas corpus, é
possível reconhecer a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
, à vista de suposta ausência de dedicação do agente a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade,
mas a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, somente
se admitindo a superação desse óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica no caso concreto.
7. As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, reconheceram a presença de
circunstâncias concretas aptas a justificar a abordagem do paciente e o ingresso no
imóvel, com base no comportamento suspeito, em informações prévias sobre a prática de
tráfico de drogas e no consentimento para a realização da diligência, não se evidenciando
constrangimento ilegal manifesto nesse entendimento.
8. A revisão das conclusões das instâncias de origem quanto à existência de fundada
suspeita, à validade do consentimento e às circunstâncias das buscas exigiria o reexame
do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
corpus, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
9. O pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei de Drogas depende da análise de elementos fáticos relativos à dedicação do agente a
atividades criminosas, o que igualmente demanda incursão probatória ampla, não
admitida no âmbito do habeas corpus, ausente, ademais, qualquer ilegalidade flagrante
que autorize concessão de ofício.
10. Inexistindo situação excepcional que justifique a mitigação do óbice processual do
não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, permanecem incólumes
a decisão monocrática e as conclusões das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA56630255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:04
Código de Controle do Documento: 4765474b-09f8-41ce-aadd-dc8a6a3e05f9

Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio somente pode ser
excepcionalmente conhecido quando demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se
configura na ausência de vício manifesto nas buscas pessoal e domiciliar reconhecidas
pelas instâncias ordinárias.
2. A verificação de fundada suspeita para abordagem, da validade do consentimento para
ingresso em domicílio e da incidência da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
demanda reexame de matéria fático-probatória, providência
Lei n. 11.343/2006
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; jurisprudência consolidada do STF e
do STJ acerca do não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PETERSON IVIS DOS
SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do
, por entender
habeas corpus
tratar-se de impetração substitutiva de recurso próprio, afastando, ainda, a existência de
flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício.
Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar
que ensejaram a apreensão de entorpecentes, ao argumento de ausência de fundada
suspeita e inexistência de consentimento válido para ingresso no domicílio, bem como
pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista
no
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo regimental, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.
No mérito, contudo, ele não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56630255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:04
Código de Controle do Documento: 4765474b-09f8-41ce-aadd-dc8a6a3e05f9

Conforme consignado, o
não foi conhecido por ter sido
habeas corpus
manejado como substitutivo de recurso próprio, em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se
admite o uso do writ em substituição aos recursos legalmente previstos, ressalvadas
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
No caso, a defesa não logrou demonstrar a existência de constrangimento
ilegal apto a justificar a superação do referido óbice processual.
No tocante à alegada ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, verifica-se que
as instâncias ordinárias reconheceram, de forma fundamentada, a existência de
circunstâncias concretas aptas a justificar a abordagem do paciente, bem como o ingresso
no imóvel, seja em razão do comportamento suspeito apresentado, seja em virtude de
informações prévias acerca da prática de tráfico de drogas, além do consentimento para a
realização da diligência.
A alteração de tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do
, nos
habeas corpus
termos da jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula 7 do STJ.
Ademais, não se evidencia ilegalidade manifesta no entendimento adotado
pelas instâncias de origem a ponto de autorizar a concessão da ordem de ofício.
No que se refere ao pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, igualmente não se verifica flagrante
art. 33,
ilegalidade, porquanto o seu reconhecimento demanda a análise de elementos fáticos
relativos à dedicação do agente a atividades criminosas, o que também não se coaduna
com os limites cognitivos do
.
habeas corpus
Dessa forma, inexistindo situação excepcional que autorize a mitigação do
óbice processual, não há como acolher as pretensões deduzidas pela defesa.
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56630255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:04
Código de Controle do Documento: 4765474b-09f8-41ce-aadd-dc8a6a3e05f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.032.927 / MG
Número Registro: 2025/0337673-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00063172920248130521 10000251278370001 63172920248130521
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR HONORATO DE JESUS
ADVOGADO
: IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PETERSON IVIS DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PETERSON IVIS DOS SANTOS
ADVOGADO : IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56936388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 8dc7fe47-c2ca-4103-991e-2dc5ad854efe

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 8dc7fe47-c2ca-4103-991e-2dc5ad854efe